Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022521-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - CPF: 037.486.919-71 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (EMBARGANTE), PAULO AIRTON BORTOLO - CPF: 872.046.579-34 (EMBARGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), REBECCA SCHEIDT BASSANI DE SOUZA - CPF: 050.061.351-66 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VALOR DAS DILIGÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que determinou o pagamento de valores de diligências apresentados por Oficial de Justiça. A parte embargante alega erro de premissa fática por desconsideração da Portaria n. 018/2024-SOR do TJMT, pleiteando a redução do montante fixado para R$ 19.065,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar os critérios da Portaria n. 018/2024-SOR do TJMT para fixação do valor das diligências do Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de excesso no valor das diligências, considerando a existência de acordo judicial homologado com cláusula de ressarcimento e a natureza complexa dos atos realizados.

Consta nos autos certidão circunstanciada do Oficial de Justiça relatando diligências extensas, urbanas e rurais, em diferentes localidades e com necessidade de reforço policial, o que justifica a quantia cobrada.

A decisão embargada expressamente reconhece a aplicação da Portaria n. 018/2024-SOR, mas entende que, no caso concreto, o valor está de acordo com a complexidade das diligências realizadas.

A parte embargante tinha plena ciência do valor das despesas no momento da homologação do acordo, tendo se comprometido ao ressarcimento dos valores fixados.

A pretensão recursal revela inconformismo com o julgamento, não caracterizando vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de erro de premissa fática não se sustenta quando o acórdão examina de forma fundamentada os elementos do caso concreto.

A cláusula de ressarcimento de despesas homologada judicialmente vincula a parte às condições previamente acordadas, sobretudo quando ciente do valor apurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Provimento no 7/2017-CGJ; Portaria n. 018/2024-SOR do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no AI 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1022521
-
65
.2025.8.11.0000.

Embargan
te (s):
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
.

Embargad
o
(s):
PAULO AIRTON BORTOLO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face de
PAULO AIRTON BORTOLO
,
mantendo decisão que determinou
o pagamento dos valores
apresentados pelo Oficial de Justiça.

Para tanto, s
ustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática, ao desconsiderar os cálculos apresentados com base na Portaria n. 018/2024-SOR do TJMT, os quais indicariam que o valor efetivamente devido pelas diligências do Sr. Oficial de Justiça seria inferior ao acolhido no decisum, apontando excesso no demonstrativo apresentado e requerendo, ao final, a correção do julgado para reconhecer a quantia de R$ 19.065,96 como sendo devida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega a existência de erro de premissa fática no acórdão embargado, sustentando que este teria desconsiderado que o valor das diligências do Oficial de Justiça foi calculado em desconformidade com a Portaria n° 018/2024-SOR do TJMT.

Entretanto, da análise do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer erro de premissa fática a ser sanado, tendo sido a matéria devidamente apreciada e fundamentada.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa ao valor das diligências do Oficial de Justiça, considerando não apenas a existência de acordo homologado judicialmente com cláusula expressa de ressarcimento das despesas, mas também a natureza complexa das diligências realizadas, conforme certidão circunstanciada apresentada pelo servidor.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do acórdão embargado:

Dessa feita, a insurgência quanto à quantia somente foi manifestada após a homologação judicial,

circunstância que
evidencia
não só a preclusão do questionamento, mas também o descumprimento da
boa-fé
objetiva que deve nortear a atuação processual. Ressalte-se que eventual divergência quanto aos valores

poderia ter sido solucionada extrajudicialmente, antes da submissão do acordo à homologação judicial.

No mais, quanto a valor questionado, importa registrar que o Oficial de Justiça responsável pelo

cumprimento do mandado, lavrou certidão detalhada na data de 12.09.2024 (id n. 168962003), relatando ter

atuado entre os dias 17/08
a
03/09/2024 em diversas localidades, tanto urbanas quanto rurais, incluindo

visitas à Linha Barreiro, Linha
Morocó
, distrito de Boa Esperança, armazéns das rodovias MT-338, MT-140, BR-163 e MT-225, bem como à sede da empresa. As diligências foram realizadas inclusive com

acompanhamento da parte exequente e de seu advogado, tendo demandado reforço policial e envolvido

dificuldades operacionais, inclusive com cargas rejeitadas e necessidade de nova remoção, o que exigiu

atuação intensiva e prolongada do servidor, em conjunto com outra oficial.

Tal circunstância reforça a excepcionalidade da atividade realizada, ultrapassando a simples

mensuração aritmética de distância e número de diligências.

O acórdão também consignou expressamente que:

A certidão evidencia que o valor cobrado está devidamente vinculado à extensão dos atos

praticados, compreendendo diligências urbanas, rurais e eletrônicas, com base nos parâmetros da Portaria

018/2024-SOR, em conformidade com o que dispõe o Provimento no 7/2017-CGJ.

Portanto, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão não ignorou a existência da Portaria n° 018/2024-SOR, mas considerou que sua aplicação, no caso concreto, deveria levar em conta a natureza complexa das diligências realizadas, que ultrapassaram "a simples mensuração aritmética de distância e número de diligências".

Ademais, o acórdão destacou que a embargante tinha plena ciência do valor das diligências antes de firmar o acordo homologado judicialmente, tendo se comprometido expressamente ao ressarcimento dos valores:

Importa destacar que o pagamento das diligências, no valor de R$ 35.045,05, foi realizado pelo

exequente antes da formalização do acordo entre as partes, o que revela que a executada tinha plena ciência

do montante despendido com os atos dos oficiais de justiça. Ainda assim, optou por firmar o pacto,

comprometendo-se expressamente ao ressarcimento dos valores, conforme previsto no item V do ajuste.

Assim, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar suposto erro de premissa fática, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A divergência quanto aos critérios de cálculo das diligências do Oficial de Justiça constitui matéria de mérito já apreciada pelo acórdão embargado, que concluiu pela validade do valor cobrado em face da natureza complexa das diligências realizadas e do compromisso assumido pela embargante no acordo homologado judicialmente.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025